Tribunal: STF
Processo: Rcl 82318
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amapá alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo n. 0001070-29.2024.5.08.0207, descumprido o decidido na ADC 16.



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização ao Estado do Amapá. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:



    [...]



    Na presente hipótese, a recorrente esclareceu que contratou a empresa IBGH, ora segunda reclamada, para gerenciar a Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul, que, por sua vez, contratou a 1ª reclamada para o fornecimento de equipe médica para atuar em unidade de saúde do Estado do Amapá.



    Não há dúvidas, portanto, de que o Estado do Amapá, em decorrência da terceirização de serviços, foi beneficiário dos serviços da reclamante e, portanto, seu tomador de serviços, durante todo o período de vigência da relação de emprego alegada.



    Nessas condições, como dito, cabe falar-se em responsabilidade subsidiária, desde que não seja demonstrado que o Ente Público fiscalizou efetivamente o contrato de prestação de serviço.



    Primeiramente, quanto ao vínculo existente entre o Estado do Amapá e a segunda reclamada, para fins de responsabilidade subsidiária, é irrelevante se a natureza do pacto firmado é de contrato de gestão, uma vez que não tem o condão de afastar a incidência da Súmula nº 331, item V, do TST, admitindo-se a responsabilização subsidiária do Poder Público se evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações de fiscalização.



    Na hipótese, inclusive, tal responsabilidade consta no próprio contrato de gestão firmado entre as partes, que contém cláusula prevendo a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços por parte do Ente Público.



    Inclusive, desde já, indefiro o requerimento do Ente Público para declarar a nulidade da Cláusula Décima Primeira do referido contrato, visto que elaborada e firmada por ele.



    No presente caso, restou demonstrado que a 1ª reclamada não registrou corretamente a CTPS da empregada, como também não houve o cumprimento das suas obrigações trabalhistas corretamente.



    O Ente Público, ao argumentar que a fiscalização desses contratos deveria ficar a cargo da 2ª reclamada, demonstra sua própria omissão quanto ao seu dever fiscalizatório, previsto no contrato de gestão por ele firmado.



    Ademais, o Estado do Amapá, a fim de se desincumbir do encargo probatório, juntou os documentos de ID 178cf23 e seguintes, os quais apenas indicam a existência de uma fiscalização formal da 2ª reclamada, nada consta em relação à 1ª reclamada.



    Para além disso, a documentação apresentada confirma que o Estado do Amapá detinha conhecimento de que a 2ª reclamada possuía irregularidades sobre verbas previdenciárias e trabalhistas, visto que a certidão informava que, desde de 2021, havia diversos processos trabalhistas contra a empresa.



    Apesar do conhecimento do inadimplemento das verbas trabalhistas, não consta nos autos qualquer prova de que o Estado do Amapá tomou alguma atitude efetiva para reverter a situação e garantir o correto recolhimento das verbas dos trabalhadores.



    [...]



    (Grifei)



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente federativo, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente